Tribunal: TJMT
Processo: 1024397-31.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1024397-31.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: ESPÓLIO DE PEDRO SÉRGIO BORN
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. nos Cumprimento de Sentença no 0010087-36.2013.8.11.0015, código 188789, da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, ajuizada pelo ESPÓLIO DE PEDRO SÉRGIO BORN, em que se determinou juntada de extratos bancários em 05 (cinco) dias sob pena de multa diária.
O agravante aduz que “o prazo determinado se faz desarrazoado diante das complexidades dos procedimentos que deverão ser adotados, se fazendo imperioso a dilação de tal prazo de no mínimo 30 (trinta) dias, para a garantia do correto e tempestivo cumprimento da ordem judicial”.
Afirma que “a multa arbitrada é por demais excessiva e poderá configurar no presente caso concreto um enriquecimento sem causa do Agravado, devendo ser reduzida para o valor diário de R$ 100,00 (cem reais), limitando ao prazo máximo de 30 (trinta) dias/multa, face o princípio da razoabilidade”.
Requer a concessão de liminar para que se dilate o prazo para cumprimento da liminar pra 30 (trinta) dias, com minoração da multa diária para R$ 100,00 (cem reais) (id. 677240973).
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 300 do CPC/2015, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito do banco agravante.
Defende que o prazo de 05 (cinco) dias é insuficiente para o cumprimento da decisão, mas ignora-se o fato de que a ordem existe desde o deferimento da liminar nos autos de exibição de documentos em 29/10/2013. Depois, houve nova determinação quando do trânsito em julgado da decisão e início do cumprimento de sentença, em 11/09/2017, com consignação de possibilidade de arbitramento de multa diária. Mais uma vez, o banco ficou silente.
No total, são 07 (sete) anos de descumprimento de ordem judicial, sendo mais que coerente e razoável a imposição de multa diária para que possamos aferir se a decisão será cumprida. O valor não é alto, a considerar que será imposto apenas em caso de descumprimento, que a resistência vem de longos anos e que a parte agravante é uma instituição financeira.
Cumpre salientar que é verdadeiro venire contra factum proprium se aduzir que 05 (cinco) dias são insuficientes para o cumprimento da decisão, quando esta poderia ser cumprida há 07 (sete) anos. A própria agravante se colocou nessa situação. As decisões judiciais merecem ser respeitadas pelas partes, e a multa é um meio para tanto, quando a ordem não é ouvida.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora